Tribunal: STF
Processo: ARE 1551408
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). ACUSADO QUE FOI ABORDADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL EM OCASIÃO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. ENCONTRO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. RECONHECIDA A ILICITUDE DAS PROVAS EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVENTADA A TESE DE LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS BUSCAS. TESE ACOLHIDA. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL. PATRULHAMENTO EM ÁREA CONHECIDA PELA INTENSA ATIVIDADE ILÍCITA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS BUSCAS UNÍSSONAS E HARMÔNICAS EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. VERSÃO DO ACUSADO E DA TESTEMUNHA DE DEFESA COLIDENTES E CARENTES DE VEROSSIMILHANÇA SUBSTANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. BUSCA PESSOAL E RESIDENCIAL QUE DEMONSTRAM-SE HÍGIDAS. INEXISTÊNCIA DE ALEATORIEDADE OU SELETIVIDADE DA BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR AFASTADA PELA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRETÉRITO. RESSALVA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTAI NO TEMPO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL COMPROVADAS A POSTERIORI. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA LÍCITA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME INCONTESTES E DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E TAMPOUCO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACUSADO QUE SE DEDICAVA À PRÁTICA CRIMINOSA. 



    DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL À MINGUA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES, ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS QUE NÃO ENSEJAM A EXASPERAÇÃO. FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE CONCESSÃO DO SURSIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 238, p. 8/9).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, LIX e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 281).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 280 e 660/RG, bem assim das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 299).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Em ambas as fases da persecução criminal, o testemunho dos policiais que realizaram a referida apreensão indica, em síntese, que o acusado foi localizado em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, ao avistar os agentes, tentou empreender fuga para dentro de um conjunto de quitinetes, onde se localizava sua residência. Diante desse cenário, seguiram no encalço do apelado, que foi abordado no lado de fora de seu domicílio e, realizada a revista pessoal, foram encontradas em sua posse duas porções de substância análoga à maconha, além dinheiro fracionado. 



    Assim, após obterem a informação de que havia mais drogas no interior da residência, prosseguiram com a busca residencial, franqueada por Júlio, onde encontraram uma porção de 359g do mesmo entorpecente, bem como apetrechos para o fracionamento e embalagem da droga, com destino ao comércio espúrio. 



    Destaca-se, ainda, que o cabo Antônio Marcos Ramos de Souza, apontou, em seu depoimento na fase judicial, que trabalhava naquele setor há algum tempo e conhecia bastante gente na região; que tinha ciência de que o Júlio tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que Júlio sempre era visto com pessoas do PGC; que Júlio ficou marcado na memória (evento 93, VÍDEO1). - (e-doc. 238, p. 3)



    6. Como se percebe claramente do trecho destacado, a abordagem pessoal e o ingresso em domicílio ocorreram após o ora recorrente, em conhecido ponto de tráfico, empreender fuga ao avistar a guarnição policial. Toda essa dinâmica, tal como demarcada pelo acórdão recorrido, mostra-se em conformidade com o entendimento assentando no Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO). Nesse precedente, esta Suprema Corte assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição; outrossim, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 



    7. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas, tanto quanto o ingresso em domicílio sem mandado, sejam fundadas em elementos indiciários prévios e objetivos. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”, bem ao contrário do que se verifica no presente caso.



     8. Ademais, tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante do caso concreto. 



    9. Cabe ressaltar, então, que o ingresso em domicílio deu-se em perfeita consonância como o disposto pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. Nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023. 



    10. Por fim, no que se refere às demais teses apresentadas no recurso extraordinário, registro que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente (REsp 2.193.232), cuja decisão transitou em julgado em 13/05/2025 (e-docs 348 e 355). Assim, tornou-se prejudicado o presente recurso nesse ponto.



     11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator